Tribunal: TJPA
Processo: 0012292-33.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012292-33.2017.8.14.0009

APELANTE: SILMARA DE JESUS LEITE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. PRELIMINAR
.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. INDICAÇÃO DE OCORRÊNCIA DELITIVA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PLEITO DE AUMENTO DO
QUANTUM
PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. CORREÇÃO DO DIAS-MULTA REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Demonstrado que houve fundada suspeita, acerca da existência de drogas na residência vistoriada, se faz necessária a mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio. Verifica-se que a incursão dos milicianos no imóvel foi precedida de informação garantida indicando a perpetração do narcotráfico no local.

2. Mérito. Não há que se falar em absolvição pois restou provada a autoria ds ré pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da apreensão do material ilícito em sua residência, fato confirmado, inclusive, pelas testemunhas policiais em juízo.

3. É devida a aplicação de 1/3 (um terço) de redução da aplicação do § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista a quantidade e variedade de droga encontrada, que não foram utilizadas para aumento da pena-base.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de março e finalizada no terceiro dia do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
SILMARA DE JESUS LEITE OLIVEIRA
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que a condenou à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime capitulado no artigo 33, da Lei n.º 11.343/2006, substituindo a pena privativa de liberdade cominada por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no montante de 01 (um) salário mínimo.

Narra a
denúncia (ID 15884715)
que:

“(...) no dia 16 de setembro de 2017, por volta das 17:53 h., a guarnição policial recebeu denúncia informando que em uma residência no bairro Samaumapara estaria ocorrendo a comercialização de entorpecentes.

Ato contínuo, diligenciaram ao local e após revistas, encontraram 100 (cem) porções d substância conhecida como “limãozinho”; 39 (trinta e nove) cigarros de maconha; 05 (cinco) porções de pasta base de cocaína e um rolo a papel alumínio.

Diante dos fatos, a incidência foi encaminhada à delegacia em flagrante, juntamente com o menor V.D.S.D., que também se encontrava no local. Em Sede policial a denunciada negou a autoria delitiva, informando que estava na casa do menor V.D.S.D. e acredita que ele saiba de quem são os entorpecentes.”

Em
razões recursais (ID 15884771)
, a defesa da apelante pugna pelo reconhecimento de nulidade absoluta quanto à busca pessoal derivada da domiciliar realizada, a absolvição da acusada por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei de Drogas em se grau máximo, qual seja, 2/3 (dois terços), bem como, a redução da pena de multa, observando a proporcionalidade da pena privativa de liberdade.

Em
contrarrazões (ID 15884773)
, a digna representante ministerial pugna para que o recurso de apelação interposto seja
conhecido e improvido
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório. Feita
a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso defensivo.

1. PRELIMINAR: Nulidade por violação ao domicílio:

Argui a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade processual por infringência ao direito constitucional da inviolabilidade do domicílio. Afirma que, na hipótese, a suposta apreensão da droga resultou invasão de domicílio por parte dos policiais.

De tal maneira, considera que a diligência policial realizada reveste-se de absoluta ilicitude, pelo que inexiste justa causa à propositura da ação penal.

Não vislumbro, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Como cediço, nos termos da garantia disposta no art. 5º, inciso XI, da CRFB/88, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Não obstante, a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. De tal maneira, quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

No tocante aos limites penais da citada garantia individual, o Supremo Tribunal Federal (STF), em regime de repercussão geral, pacificou o seguinte entendimento:

"(...) a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada 'a posteriori', que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e da nulidade dos atos praticados (...)" (STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado 05/11/2015 - tema 280, Info 806).

No caso, consoante extrai-se dos autos, a ação policial decorreu de denúncia anônima de que haveria no local a mercancia de entorpecentes, havendo assim, fundada suspeita acerca da existência de drogas na residência vistoriada. Isto porque, a incursão dos milicianos no imóvel foi precedida de autorização da entrada, momento em que encontraram a droga e ainda, algumas pessoas fugiram do local e não foram capturadas.

Ao que se pode notar, no caso, os agentes públicos,
apurando notícia segura circunstanciada de prática de crime de tráfico
, foram franqueados a entrada, conforme relato em sede inquisitorial (ID 15884662).

De tal modo, a existência de circunstância fática indicativa da traficância autoriza a incursão policial e consequente mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio, o que é o caso dos autos.

Não é demais ressaltar que a hipótese trata de crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, de forma que o réu, na ocasião, encontrava-se em flagrante delito, autorizando o ingresso policial independentemente de expedição de mandado de busca e apreensão e sem que tal conduta ofendesse o direito à inviolabilidade do domicílio. Afinal, os direitos e garantias individuais não podem ser empregados como escudo protetivo para salvaguardar práticas ilícitas, sendo, a situação flagrancial de crime permanente, exceção expressa no texto do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, apta a tornar a ação policial em comento inteiramente constitucional.

Portanto, restou comprovado que os policiais adentraram na residência em razão de indicação de que ali havia drogas, fato confirmado com a apreensão de considerável quantia da substância da identificada popularmente por “maconha” - 128g (cento e vinte e oito gramas) e ainda, apreensão de “cocaína” - 113g (cento e treze gramas) - Laudo n.: 2017.07.000366-QUI (ID 15884728).

O delito em espécie, por ser permanente, cuja execução se prolonga no tempo, admite a prisão em flagrante e prescinde de mandado de busca e apreensão, na forma do art. 302, I, do CPP.

Portanto, não havendo violação de domicílio, não há se falar ilicitude das provas constantes dos autos.

Nesta senda de raciocínio:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CASO CONCRETO. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO COMPROVADA. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - O Tribunal de origem afastou motivadamente a alegada nulidade da busca e apreensão, sob o fundamento de que a inviolabilidade de domicílio encontra exceção em caso de flagrante delito.

III - O entendimento dominante acerca do tema nesta Corte, no sentido de que "é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência" (AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017).

IV - In casu, as instâncias ordinárias fundamentaram a justa causa e fundadas razões ao avistar vários indivíduos em ponto conhecido como de venda de droga, os quais ao perceberem a aproximação da viatura saíram em disparada, sendo que os policiais viram o corréu do ora agravante entregar algo a outro indivíduo e evadir-se na sequência para o interior do domicílio deste, tendo sido localizado na residência as drogas descritas no processo.

V - Ademais, como consta sentença de primeiro grau "os policiais constataram movimentação típica de tráfico defronte à residência de Silvio, e visualizaram Michel correndo para o interior do imóvel, logo após ter entregado algo para um indivíduo que se evadiu ao notar a aproximação da viatura, reforçando as suspeitas de que estava a ocorrer crime no local, as quais se confirmaram com a apreensão dos entorpecentes" (fl. 388), tendo localizado as drogas descritas nos autos do processo, verifica-se, assim, as fundadas razões aptas a mitigar a violação de domicílio, na medida em que visualizaram previamente à incursão domiciliar elementos fáticos idôneos a embasar a possibilidade de estado de flagrância, confirmado posteriormente com a apreensão de relevante quantidade de drogas, considerando que "tinham em depósito, para inequívocos fins de comercialização a terceiros, 07 (sete) porções em forma de "tijolos" de maconha, pesando aproximadamente 1.940g (um mil, novecentos e quarenta gramas)" (fl. 529).

VI - Afastada a flagrante ilegalidade apontada, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 717.166/SP, Relator Ministro Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 4/4/2022).

Portanto, rejeito a preliminar.

Ultrapassada a preliminar, adentro no exame do mérito recursal, assentando, desde logo, não assistir razão à apelante quanto ao pedido de absolvição.

2.
MÉRITO:

2.1. Pleito absolutório da Apelante
SILMARA DE JESUS LEITE OLIVEIRA
. Alegação de autoria delitiva não comprovada. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
.

No tocante ao mérito, roga a defesa pela absolvição da apelante por
in dubio pro reo
, sob alegada insuficiência de provas a lastrear a edição do decreto condenatório.

Não assiste razão ao esmero defensivo, entretanto.

A materialidade delitiva do crime inserto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas,
in casu
, ressoa estreme de dúvida, notadamente, diante do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 15884668).

Destaque-se, ainda, o Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo (ID 15884727), que assim atesta:

“2 - DO MATERIAL: 2.1- Tratam-se de cinco embalagens, tipo “peteca”, confeccionadas em pedaços de saco plástico transparente, contendo substância pulverizada e com bastante umidade na cor bege, pesando 113 gramas; 2.2- Tratam-se de cem (100) embalagens, tipo ”limõeszinhos”, confeccionadas em pedaços de papel alumínio e trinta e nove (39) embalagens do tipo cigarros contendo erva seca e prensada, constituída por folhas, talos, e sementes, pesando um total de 128 gramas.

(...)

4 - DO RESULTADO: POSITIVO para a substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA e POSITIVO para o grupo dos Cannabinóides, no qual pertence o vegetal Cannabis sativa L., conhecido vulgarmente como MACONHA.

(...)

7 - CONCLUSÃO: Após exames realizados, obteve-se resultado POSITIVO para o grupo dos alcalóides, característica pertencente à substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da COCAÍNA, assim como também, obteve-se resultado POSITIVO para a substância química Tetrahidrocanabinol (THC), principio ativo da Cannabis sativa L., vulgarmente conhecido como MACONHA. Era o que se tinha a relatar, segue o presente laudo à autoridade solicitante (...)”.

A autoria delitiva atribuída à apelante, igualmente, ressoa induvidosa e cristalina nos autos, as testemunhas ouvidas em audiência deixaram bem esclarecidos de que foram até o imóvel em razão da denúncia e que ao ser franqueada a entrada do imóvel foram encontradas as substâncias entorpecentes.

Ao ser interrogado em juízo, a acusada SILMARA DE JESUS LEITE OLIVEIRA além de prestar versões contraditórias tenta fazer crer que não tinha conhecimento da venda de substância entorpecente.

Em sede policial a ré afirma que tinha um relacionamento com o adolescente apreendido no momento do flagrante, de prenome V. da S. D., no entanto, em sede de interrogatório judicial, Silmara respondeu que tinha um relacionamento com um rapaz de prenome Diego, que não estava no local do flagrante e que não conhecia o adolescente apreendido.

De tudo que foi colhido, resta provada, à exaustão, a autoria do réu pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da apreensão do material ilícito em sua residência.

Frágeis, pois, são os argumentos utilizados pela apelante, deixando, na verdade, nítida a tentativa de esquivar-se da imputação que lhe é feita.

Registre-se que, embora a acusada não tenha sido surpreendida vendendo a droga, tal fato é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, a figura típica “ter em depósito” substância entorpecente, situação que se amolda, perfeitamente, à ação desenvolvida pelo réu, considerando, sobretudo, a quantidade de tóxico apreendido -
cem (100) embalagens, tipo ”limõezinhos”, confeccionadas em pedaços de papel alumínio e trinta e nove (39) embalagens do tipo cigarros contendo erva seca e prensada, constituída por folhas, talos, e sementes, pesando um total de 128 gramas. E ainda, cinco embalagens, tipo “peteca”, confeccionadas em pedaços de saco plástico transparente, contendo substância pulverizada e com bastante umidade na cor bege, pesando 113 gramas.

Assim, verifica-se que as provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta a apelante, pelo crime de tráfico de entorpecentes, motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição.

Nem se afirme que os depoimentos de policiais não podem ser considerados, pois tal alegação carece de razoabilidade e bom senso. No momento em que não se permitir que os fatos sejam esclarecidos por quem participou diretamente da diligência que culminou com a prisão de alguém, estar-se-á causando um transtorno sem igual à instrução processual, já que, muitas vezes, é apenas o testemunho dos policiais que existe. Ademais, ressalta-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Inexiste, portanto, motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

(...)

5. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020) (grifei)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

(...)

7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (
...) - Grifei

11. Habeas corpus não conhecido.”

(STJ, HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Restando provada a necessidade de condenação pelo crime de tráfico não havendo que se falar em absolvição.

2.2. Quanto à dosimetria da pena - aplicação do
quantum de 2/3 (dois terços)
do tráfico privilegiado e reanálise dos dias-multa aplicado:

A apelante roga pela aplicação do patamar máximo previsto no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

Nota-se que não assiste razão à defesa neste aspecto.

Assim fundamentou o Juízo a quo a dosagem penalógica:

“(...) Atenta ao art. 59 e 68, ambos do CP c/c art. 42, da Lei nº 11.343/2006, passo à fixação da reprimenda legal.

a) CULPABILIDADE: moderada, pois embora tenha agido com dolo especifico da traficância, visto que sabedora de sua atividade ilícita e nefasta na busca de lucro fácil, o dolo é ínsito ao tipo em evidencia, não havendo nada a valorar; b) ANTECEDENTES: não existem registros de procedimentos criminais em seu desfavor, conforme certidão de antecedentes criminais, tratando-se de ré primária, tendo-se como circunstância neutra, não havendo nada a valorar; c) CONDUTA SOCIAL: o agente que exerce o tráfico de entorpecentes não deve ser considerado como exemplo no convívio social, contudo, nada há de específico nos autos que macule sua conduta social. d) PERSONALIDADE: não aferida, tida como presumidamente normal; e) MOTIVOS: próprios do delito, qual seja, a obtenção de lucro fácil e elevado à custa do sofrimento alheio, mormente de pais e familiares que quase diariamente buscam desesperadamente ajuda neste Juízo para livrar seus entes queridos de tamanho flagelo, nada havendo a valorar; f) CIRCUNSTÂNCIAS: de regra, inerente ao tipo criminal, qual seja, a clandestinidade, nada havendo a valorar; g) CONSEQUÊNCIAS: é fato que o delito põe em risco a saúde pública de forma epidêmica, o que é gravíssimo, advindo consequências danosas à sociedade em geral a elevado custo social e sanitário, levando-se inclusive à morte e, ainda, sabe-se que da prática do ilícito em questão decorrem inúmeros outros, sem olvidar que tal prática delitiva atinge incisiva e diretamente a população jovem, impedindo-lhe o desenvolvimento de sua capacidade cognitiva e laboral, contudo, nada restou aferido de consequências concretas nos autos, nada havendo a valorar.

Assim, feita a ponderação das circunstâncias judiciais, atenta à natureza da droga (COCAÍNA) e à quantidade apreendida, e considerando que a pena para o crime do art. 33 da Lei 11.343/06 varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e de 500 a 1500 dias-multa, estabeleço como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena base em seu mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão.

Inexistentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Considerando tratar-se de ré primária, de bons antecedentes, e que não restou comprovado que a mesma se dedica às atividades criminosas ou integre organização criminosa, aplico a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, Lei 11.343/2006, à base de 1/3 (um terço), redimensionando a pena para 03 anos e 04 meses de reclusão, pena esta que torno DEFINITIVA A PENA (...)”.

Depreende-se pela leitura que deve ser levada em consideração a quantidade e variedade de droga encontrada - “maconha” e “cocaína”.

Ocorre, que referida justificativa encontra-se em acordo com o entendimento das cortes superiores, pois a quantidade e variedade não foi utilizada para aumento da pena-base da acusada, na primeira fase do sistema dosimétrico, podendo ser utilizada na terceira fase para qualificar a fração da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Desta forma, não há que se falar em aumento do
quantum
de de causa de diminuição para 2/3 (dois terços).

No entanto, imperioso destacar que deve ser alterado o valor da multa, que foram fixados em 500 (quinhentos) dias-multas, no entanto, deve ser aplicada a causa de diminuição de 1/3 (um terço) conforme foi aplicada na reprimenda corporal.

Fixo a pena de multa em 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa fixada 1/30 do salário mínimo, atualizada a partir da data do fato.

Mantido o regime inicial de cumprimento de pena é o
aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea "
c
", do CPB, bem como, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, na forma da sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso da apelante e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO, para que seja alterada somente a pena de multa nos termos do voto, que seja mantida a sentença em seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/04/2024